Tribunal: STF
Processo: ARE 1391129
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, maneja agravo a JBS S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega incompetência da Justiça do Trabalho para processar a ação, bem como ilegitimidade ad causam do sindicato para propor a demanda. Defende que o protesto judicial não é cabível para interromper a prescrição. Sustenta a negativa de prestação jurisdicional. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, LIII, LIV e LV, e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, ao fundamento de que impera a legitimidade ad causam do sindicato para propor a demanda, o foro competente para julgamento é o da sede da entidade sindical e de que ausente negativa de prestação jurisdicional por parte do órgão regional. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Na decisão monocrática ora agravada foi ressaltado que, em relação à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, conforme se pode verificar da decisão transcrita pela empresa, em recurso de revista, TODAS as questões importantes ao deslinde da controvérsia foram dirimidas, tendo sido apontados todos os esclarecimentos e registrados expressamente todos os fundamentos adotados para a formação do convencimento do julgador, na forma do artigo 371 do CPC. Assim, há que se concluir que não configura negativa de prestação jurisdicional o fato de o julgador deixar de considerar qualquer prova produzida (o que não parece ser a hipótese dos autos), por entender que os demais elementos do processo foram suficientes para fundamentar a decisão. Por essa razão, constatado que o TRT examinou e fundamentou, em extensão e profundidade, toda a controvérsia apresentada ao seu juízo. Nesse cenário, tendo o Regional apresentado solução judicial para o conflito, apesar de contrária ao interesse da parte, com exposição dos motivos que ensejaram a condenação, não há nulidade a ser declarada, porquanto ofertada a prestação jurisdicional. E, por estarem ilesos os artigos 832 da CLT, 489, § 1º e IV, do CPC e 93, IX, da Constituição da República, mantenho a decisão ora agravada. 



    SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. Nos termos do artigo 8º, III, da Constituição Federal, o Sindicato tem legitimidade ampla para ajuizar reclamação trabalhista pleiteando qualquer direito da categoria. Por outro lado, a par da discussão relativa à natureza dos direitos postulados na presente reclamação, o posicionamento pacificado no TST, na linha do Supremo Tribunal Federal, é o de que as entidades sindicais profissionais detêm amplo espectro de atuação na defesa dos interesses das respectivas categorias, possuindo legitimidade para atuar como substitutas em processos cujas controvérsias recaiam sobre direitos coletivos, individuais homogêneos ou, ainda, subjetivos específicos. Precedentes. 



    COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Conforme a regra básica do artigo 651 da CLT, a competência territorial é determinada pela localidade onde o empregado presta serviços ao empregador. No entanto, quando se trata de ação intentada pelo sindicato na condição de substituto processual, como in casu, o entendimento é de que o foro competente para o julgamento da causa é o da sede da entidade sindical, ainda que os substituídos tenham prestado serviços em outras localidades, desde que dentro da base territorial do sindicato. Nesse caso, não prevalece a aplicação da regra do art. 651 da CLT. No caso dos autos, o Sindicato autor possui abrangência estadual e atua em defesa dos substituídos que se ativaram em diversas cidades do Estado de Rondônia. Dessa forma, tendo os danos/lesões assumido contornos regionais, o foro competente para ajuizamento da ação coletiva é o da sede da entidade sindical, no caso a cidade de Jiparaná-RO, nos termos do art. 93, II, da Lei 8.078/1990, aplicado analogicamente ao caso. Precedentes. 



    PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO APÓS A LEI 13.467/2017. VALIDADE. Discute-se, no caso, se mesmo após o início da vigência da chamada ‘Reforma Trabalhista’, o protesto judicial continua a ser causa de interrupção da prescrição no processo do Trabalho. A Lei 13.467/2017 incluiu o § 3º no art. 11 da CLT, que passou a dispor ‘A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.’ Com base na redação do referido dispositivo passou-se a discutir se o protesto judicial continuava sendo causa interruptiva da prescrição trabalhista. No entanto, a inclusão do vocábulo ‘somente’ não tem o alcance pretendido, de excluir outras formas de interrupção da prescrição, notadamente aquelas previstas no art. 202 do CCB. O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT, sendo que o seu ajuizamento, por si só, interrompe o prazo prescricional bienal e quinquenal. Não se olvida do brocardo jurídico ‘lex specialis derogat legi generali’. Contudo, o caso aqui não é de revogação. A nova lei apesar de especial, não derrogou a norma geral, tampouco restringiu o seu alcance. Não há no texto do art. 11, § 3º, da CLT nenhuma limitação quanto às formas de interrupção da prescrição trabalhista. No caso, cabe ao intérprete fazer uso das técnicas de hermenêutica para dar o correto alcance da norma. Partindo-se de uma interpretação literal da norma inserta no § 3º do art. 11 da CLT poder-se-ia concluir que o vocábulo ‘somente’ estaria restringindo a interrupção da prescrição ao ajuizamento de reclamação trabalhista com pedido idêntico. Todavia, uma norma não existe isoladamente, ela faz parte de um complexo normativo - o ordenamento jurídico como um todo (em sua unidade e completude), e a partir de uma interpretação sistemática de todo o ordenamento, não se pode simplesmente excluir apenas da seara trabalhista as demais causas interruptivas da prescrição amplamente adotadas para todos os tipos de relações jurídicas. O próprio inciso V do art. 202 do CCB já dispõe que é causa interruptiva da prescrição ‘qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor’. Se até nesta hipótese, mais ampla e abrangente, há interrupção da prescrição, não se poderia concluir que o protesto judicial, ato inequívoco do credor para preservar seu direito, não teria o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional. Logo, não se pode restringir direito que já está consolidado a partir de uma interpretação literal e simplista do novo dispositivo celetista, mantendo-se aplicável ao caso a Lei Geral, com base na doutrina e na jurisprudência já sedimentada no âmbito da Corte Superior da Justiça laboral, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2017. De fato, conforme bem ressaltado pela Corte regional, não seria razoável aceitar que todos os cidadãos brasileiros tivessem assegurado o direito de ação de protesto para interromper a prescrição e apenas os trabalhadores submetidos ao regime da CLT ficassem excluídos desse direito. Incólumes os artigos 8º, § 1º, e 11, § 3º, da CLT e 5º, II e LIV, da Constituição da República. Agravo conhecido e desprovido no aspecto.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    No que diz com a prescrição, não há falar em afronta ao texto constitucional, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa à Prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho (total ou parcial), verbis:



    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (ARE 697514 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.09.2012).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora